Tribunal: TJPA
Processo: 0000042-58.2018.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000042-58.2018.8.14.0097

APELANTE: DEFAX FREITAS DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 14 DA LEI 10.826/2003 C/C ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006, NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E TRÁFICO DE DROGAS, EM CONCURSO MATERIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO
ARTIGO 14 DA LEI 10.826/2003. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
DESCLASSIFICAÇÃO
DA CONDUTA DELITIVA DO APELANTE REFERENTE AO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 PARA A DO ARTIGO 28 DO MESMO REGRAMENTO. IMPROCEDÊNCIA.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, reconhecendo, de ofício, a extinção da punibilidade estatal no que concerne ao delito do artigo 14 da Lei 1
0.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), por
verificar a ocorrência de prescrição na modalidade intercorrente ou superveniente, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Defax Freitas dos Santos, irresignado com os termos da r. sentença condenatória de 02 (dois) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime do artigo 14, da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), e a 06 (seis) anos de reclusão, mais 600 (seiscentos) dias-multa, pelo delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas), sendo a privativa de liberdade em regime inicial fechado e a pecuniária no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/Pa (Num. 6003584 - Pág. 1 a Num. 6003591 - Pág. 3).

As razões recursais voltaram-se à desclassificação da conduta delitiva do apelante referente ao artigo 33 da Lei 11.343/2006 para a do artigo 28 do mesmo regramento (Num. 6003595 - Pág. 7 a 10).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da sentença (Num. 6003597 - Pág. 2 a Num. 6003601 - Pág. 5).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o recurso (Num. 6003604 - Pág. 4 a 8).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

02 – DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO
ARTIGO 14 DA LEI 10.826/2003 (PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO)

Ao compulsar, detidamente, o caderno processual, constato que houve o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado no que tange ao delito descrito no artigo 14 da Lei 10.826/2003.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110, 114, 117 e 119 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se
:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único -
Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

§ 2o
(Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição da multa

Art. 114 -
A prescrição da pena de multa ocorrerá:

(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

II -
no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º -
Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Art. 119 -
No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:

·

o fato criminoso ocorreu em 08/01/2018;

·

a sentença, datada de 26/03/2019, impôs ao apelante, pelo crime de porte ilegal de arma de uso permitido, a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos
de reclusão, mais
10 (dez) dias-multa, no seu valor unitário mínimo, e foi publicada em 02/04/2019;

·

ciente o Ministério Público, ainda assim, permaneceu silente.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente (ou superveniente) é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 14, inciso II, c/c artigo 119, todos do Código Penal), contados a partir da publicação da sentença (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Dali, até então, passaram-se mais de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar, eis jurisprudência a respeito:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 7º, INCISO II, DA LEI 11.340/2006. PERDA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO PELO TRANSCURSO DO TEMPO POSTERIOR À PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, DE OFÍCIO. ARTIGO 107, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 61 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO UNÂNIME.

(2020.01906870-23, 214.210, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-10, Publicado em 2020-09-10)

APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO TENTADO ? CONFIGURADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE INTERCORRENTE - RECURSO CONHECIDO E DECLARADA EX OFFICIO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

1 ? DA PREJUDICIAL DE MÉRITO ? PRESCRIÇÃO: Ab initio, por se tratar de matéria de ordem pública, verifica-se ex officio que a pretensão punitiva do Estado encontra-se prescrita, na modalidade intercorrente.

Assim, vejamos. O fato ocorreu em 25.10.2016, a denúncia foi recebida em 11.12.2016 (fl. 35). A sentença foi proferida em 19.05.2017 e publicada no dia 22.05.2017.

Considerando que a pena definitiva do apelante ficou fixada em 02 (dois) anos de reclusão e 06 (seis) dias-multa, a ser cumprida no regime aberto (artigo 33, §2º, ?c? do CPB) e com fulcro no art. 109, inciso V, do CPB, que estabelece que o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos.

Todavia, o apelante na data do crime tinha idade inferior a 21 (vinte e um) anos (fl.76/78) e com fulcro no art. 115 do CPB, o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, ficando no caso em tela no patamar de 02 (dois) anos.

A sentença condenatória foi proferida em 19.05.2017, na qual transitou livremente em julgado para a acusação. Assim, entre o dia da publicação da sentença (22.05.2017), até a presente data, ocorreu a

prescrição intercorrente.

2 ? RECURSO CONHECIDO e DECLARADA EX OFFICIO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, nos termos do voto relator.

(2020.01772788-10, 213.941, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-08-27, Publicado em 2020-08-27)

03 – DA DESCLASSIFICAÇÃO
DA CONDUTA DELITIVA DO APELANTE REFERENTE AO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 PARA A DO ARTIGO 28 DO MESMO REGRAMENTO

As provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Do laudo toxicológico definitivo extraio integralmente (Num. 6003551 - Pág. 5):

2-DO MATERIAL E DOS EXAMES: Trata-se de uma porção de erva no totais de 32,0 gramas de erva. Exames macroscópicos, microscópicos e reação química (método Duquenois) e Análise Toxicológica através de Cromatografia em Camada Delgada- (CCD), foram realizados na erva em questão com a finalidade precípua de identificar sua real natureza.

3-DO RESULTADO: Positivo para a substância T.H.C.(Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L, vulgarmente conhecido por " maconha ".

Ora, não há dúvidas, assim, da quantidade e da natureza do entorpecente apreendido.

Por oportuno, em relação à autoria, transcrevo, fielmente, abaixo, excertos da decisão impugnada (Num. 6003584 - Pág. 5 a Num. 6003586 - Pág. 6):

A
autoria
do crime de tráfico ilícito de entorpecentes resta demonstrada em relação ao denunciado pelo conjunto probatório colacionado aos autos, notadamente os relatos das testemunhas ouvidas perante a autoridade policial e em juízo. Senão vejamos.

A testemunha
RAQUEL DA SILVA RODRIGUES,
ouvida como informante, relatou em Juízo que nessa época namorava DEFAX; que tinha 14 anos; que já sabia que DEFAX era envolvido com esse tipo de crime; que estavam indo para um lugar, esqueceu para onde; que no caminho tinha uma barreira que os policiais estavam parando e a
mulher

que estava dirigindo o carro sabia que DEFAX tinha uma arma de fogo, então ela se

desesperou e voltou com o carro
;
que os policiais vieram atrás da gente; que a mulher que dirigia (Ivanilda) entrou em uma rua, passando a barreira um pouco e os policiais pararam o carro; q
ue sabia que DEFAX tinha arma de fogo e munições; que sabia que DEFAX

estava com as drogas; que sabia que ele estava com os 4 celulares também;
que conheceu DEFAX lá perto de sua casa, pois ele andava por lá antes; que começaram a se falar, depois ele sumia e voltava, aí começaram a namorar; que tinha 14 anos; que seu pai não sabia que namoravam, nem a família; q
ue não falava porque sabia que ele tinha

envolvimento com o crime e sua família é evangélica;
que agora também é evangélica; que DEFAX nesse tempo morava com a irmã dele e vivia por lá; que nesse dia DEFAX disse que iriam para a casa de um parente, mas não sabe onde era; que nesse dia saíram bem cedo da manhã, tinha fugido da família; que Ivanilda era quem estava dirigindo, ela foi buscá-los no Murinin; que José Gonçalves estava junto também, ele estava com DEFAX;
Que quando namorava com ele via DEFAX fazendo essas coisas como
:
usar

droga, fumar maconha, vender drogas e usar armas de fogo;
que teve um pouco de medo; que desde o dia que ele foi preso, retornou para casa dos pais e não teve mais contato com ele; q
ue a arma de fogo estava com DEFAX na cintura dele, mas quando a polícia parou o

carro ele colocou no banco do carro; que as drogas estavam com DEFAX também,
no bolso dele parece; q
ue os celulares já estavam com DEFAX desde quando começou a

namorar com ele;
que teve um tempo que estava viajando para São Domingos e quando voltou uma semana depois do que tinha acontecido,
soube da morte de Cristiano
(ex guarda municipal e moto taxista), então
DEFAX contou que tinha matado ele, mostrou até

fotos de Cristiano morto, então por isso soube que foi ele, porque ele disse que tinha sido

ele;
que não teve medo; que quando chegou dessa viagem foi que ficou junto com DEFAX; que conheceu Ivanilda por meio de DEFAX; que ele ligou para ela; q
ue

Ivanilda sabia que DEFAX tinha arma
;
que só gostava mesmo de DEFAX, se conheciam a um tempinho já; que não conhecia José Gonçalves antes; q
ue via DEFAX dando drogas

para algumas pessoas irem vender pra ele e depois as pessoas traziam dinheiro para ele;
que não sabe como DEFAX adquiriu a arma de fogo e as drogas; q
ue DEFAX tem o

apelido de “MANO D”, ligado ao COMANDO VERMELHO:

que soube que DEFAX era

ligado ao Comando Vermelho porque via ele falando nos grupos que era do Comando

Vermelho e ele sempre comentava isso;
que depois que estava com ele teve um pouco de medo disso, mas não podia mais fazer nada, já que estava com ele; que ficou morando com ele por pouco tempo; que depois que DEFAX foi preso, se afastaram e ficou dois meninos lá que ficaram atrás da gente, dizendo que se alguém soubesse que eles usavam identidade falsa iriam lhe matar e matar toda a família; que hoje eles sumiram todos de lá, mas mora no mesmo lugar; que não está mais sendo ameaçada; que estavam indo a passeio em uma outra cidade, mas iriam voltar; que iam primeiro de carro e acha que depois iriam de barco; que DEFAX disse que iriam em uma casa de um parente dele; que ficou com DEFAX por pouco tempo, cerca de um mês.

A testemunha
POLICIAL MILITAR PAULO MAX LIMA NASCIMENTO
declinou em Juízo

que

estava nessa ocorrência; que estavam na barreira de Murinin; que o acusado fez uma manobra brusca no veículo e retornaram; que foram atrás e o carro entrou em um ramal, mas não sabiam que o ramal não tinha saída; que tinham 4 pessoas dentro do carro, dois homens e duas mulheres; que DEFAX tentou jogar a arma para baixo do veículo;
que a

arma de fogo estava municiada; que parece que foi encontra a droga; que foi encontrado drogas na mochila de DEFAX;
que DEFAX disse “PERDI, PERDI, PERDI” e se jogou no chão, na hora da abordagem; que foi saber que era ele na delegacia, que souberam que ele é do Comando Vermelho; que soube que ele era o homicida de Cristiano; que o investigador já estava atrás dele; que
na Delegacia falaram

que ele era um dos líderes do Comando Vermelho, ocupando uma posição de destaque na

Organização Criminosa; que DEFAX tem seus subordinados;
que DEFAX tinha salvo engano dois aparelhos, que eram das duas mulheres; que não lembra direito, mas deu tudo na Delegacia de Polícia para perícia; que o acusado falou que era para consumo; que não recorda se o acusado falou que era para consumo; que não se recorda da quantidade; que uma das mulheres era menor de idade, namorada dele; que a outra era irmã, parece, não se recorda direito e um rapaz que era amigo dele; que não perguntou acerca dos celulares.

A testemunha
POLICIAL MILITAR TANIA REGINA BARATA COSTA
relatou em Juízo

que

o veículo ao chegar perto da barreira, ele retornou; que a viatura foi atrás e conseguiram fazer a abordagem; que tinham 4 (quatro) pessoas dentro do veículo; q
ue a arma foi

encontrado dentro do veículo; que a arma estava municiada;
que não recorda da apreensão de droga; que se recorda dos celulares, mas não sabe a procedência deles; que não reconheceu o acusado na hora, mas na Delegacia reconheceram ele como alguém dado a crime; que tinha uma adolescente; que depois do dia vieram os comentários na Delegacia sobre DEFAX; que não lembra a quantidade da droga; que se recorda que DEFAX ficou quase o tempo todo calado; que não perguntou para as outras pessoas que estavam no veículo se os celulares apreendidos lhes pertenciam.

A testemunha
IVANILDA NASCIMENTO VALE COSTA,
ouvida através de Carta Precatória, declarou que não viu a arma; que viu a mochila e não sabia que estava com arma e droga; que foram parados na barreira e foram ouvidos separadamente; que quando foi falar, as outras pessoas já tinham falado; que estava dirigindo o veículo; que não sabe o que aconteceu; que Raquel é esposa do acusado; que não ouviu o acusado falar “perdemos perdemos”; que o acusado falou "não atira'; que não tomou conhecimento que o acusado falou que matou Cristiano; que tinha contato com acusado em razão da igreja; que o acusado pediu uma carona e não sabia o destino; que faz trabalho de evangelização na rua e de porta em porta, sendo desta forma que conheceu o acusado; que não viu a arma e droga; que após o fato não mais teve contato com o acusado; que pegou o acusado no Murinim, em Benfica; que ao chegar no local, por volta das 07h da manhã, estavam com o acusado, um rapaz e uma moça; que não sabia do destino do acusado; que o acusado lhe ligou e pediu uma carona e que no decorrer da viagem iria dizer o local; que o acusado estava com uma mochila; que o acusado falou que não poderia falar pelo celular o local que iria, porque o seu celular estava grampeado.

O acusado
DEFAX FREITAS DOS SANTOS
,
em seu interrogatório, alegou que
a arma era sua e a maconha era sua também, p
ois é dependente de maconha; que quando foi pego até disse que era viciado; que sobre os celulares o seu era um J2 Prime e tinham outras pessoa no veículo, um era da Raquel, um do menino que estava lá e um da mulher que dirigia o carro; que colocaram como se fosse todos seus; que a arma era sua mesmo; que usa maconha desde uns 11 anos de idade; que a maconha era só um negócio de 0,50g que trocou por peixe lá no Ver-o-Peso; que a arma estava embaixo do carro e a maconha também; que a arma já tinha antes de ir preso; que ia vender, mas como não conseguiu, estava usando ela; que Ivanilda era obreira, conheceu ela em missões evangélicas; que se comunicava com ela em um negócio desses de evangelizações; que ela mandava mensagens de evangelizações; que mandou mensagem pra ela dizendo que não estava se sentindo bem e que queria ir para o Marajó se tratar e depois para Cametá que era onde morava, para se tratar de uma doença que pegou na cadeia; que disse que só estava com um rapaz que pilota a rabeta, porque não sabe e uma moça que estava amigado; que falou que apenas ela poderia lhe dar essa ajuda debaixo de Deus; que Ivanilda não sabia que estava com a arma; que estava no Murinin e estava tendo uma abordagem de rotina e mandaram parar, então pararam normal; q
ue estava foragido,

cumprindo pena de roubo de um processo de Cametá:
que em Icoaraci respondia em liberdade; que adquiriu a arma em Cametá, pois um policial Civil o vendeu; que a arma era um calibre 38 antigo, conseguiu ela faz tempo; que não faz parte do Comando Vermelho; que Raquel era filha de um pessoal lá que vende peixe; que hoje está recebendo visita de uma outra pessoa na prisão; que conheceu essa pessoa devido uma treta que puxou lá no presídio e ficou preso junto com um rapaz, aí ele lhe apresentou a mãe dele que ficou o visitando já faz umas três semanas e ela tá como sua acompanhante, antes disso estava sem visitas.

No caso concreto, verifica-se que as testemunhas ouvidas em juízo, policiais militares responsáveis pela prisão do denunciado foram enfáticas ao afirmarem que no dia 08 de janeiro de 2018, estavam de plantão na Barreira da PRE, momento em que ordenaram para que o denunciado parasse o veículo, não sendo obedecida a ordem, visto que o acusado tentou empreender fuga, sendo o veículo interceptado e, após realizar a revista pessoal no acusado e em seus pertences foram encontradas as substâncias entorpecentes descritas do Laudo Toxicológico Definitivo de fl. 49.

Assim, entendo que se encontram demonstrados nos autos, a autoria e a materialidade estão provados, ensejando a procedência da denúncia. Nesse sentido:

(...)

No mesmo sentido, entendendo que a negativa de autoria, pela defesa técnica, não pode ser acatada quando os demais elementos de prova indicam a autoria e materialidade delitiva do réu, sendo estes aptos a ensejar o decreto condenatório, já se posicionou o Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

(...)

Deste modo, do contexto probatório acima analisado, constata-se que resta comprovada a denúncia em relação ao acusado.

Não há dúvidas quanto ao fato do Denunciado, no dia 08.01/2018, TRAZIA CONSIGO, nas quantidades e forma de acondicionamento acima referidas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
amoldando sua conduta à modalidade prevista no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, mais precisamente em seu 13º núcleo do tipo, consubstanciado no comportamento de TRAZER CONSIGO a droga.

Constato, pois, que a magistrada sentenciante formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de cuidadosa, objetiva e coerente análise dos depoimentos prestados na fase judicial, correlacionando-a com a jurisprudência pátria.

Ressalto que não obstante a quantidade de entorpecente encontrada com o apelante, o contexto do flagrante torna coesa a conclusão de traficância, sobretudo ante a ratificação dessa conduta a partir de prova testemunhal.

Tudo, realmente, está de acordo com o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 20. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2021):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois permite ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Afora isso, prova alguma trouxe a defesa do apelante no sentido de demonstrar a dependência química deste, sendo válido lembrar o teor do artigo 156 do Código de Processo Penal: “A prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”.

Ainda assim, destaco que, pela praxe forense, uma conduta não exclui, necessariamente, a outra.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU OU A DESCLASSIFICAÇÃO DE SUA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO CRIME. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. FALTA DE INTERRESSE RECURSAL. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

2. Quanto ao pedido de absolvição ou desclassificação da conduta, verifica-se que, conforme consta do acórdão impugnado, há provas suficientes da materialidade e da autoria do paciente para sustentar sua condenação nas infrações penais ora imputadas.

3. Além disso, registro, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal/conjunto ou ao tráfico de drogas, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. Por esse fundamento, também não cabe a desclassificação da conduta imputada ao réu.

4. Desse modo, rever o posicionamento adotado pelas instancias ordinárias demanda imprescindível revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, o que é vedado por esta Corte Superior.

(...)

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 762.463/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.)

Não há, destarte, como acolher a tese desclassificatória exposta no recurso; pois, das provas presentes nos autos, é possível apreender a traficância conforme a narrativa da peça exordial.

03 – DA DOSIMETRIA DA PENA

Embora remanescente, apenas, a condenação pelo tráfico de drogas, em nada há, no mais, para alterar na sentença, no que diz respeito, inclusive, à dosimetria da pena, pois inexiste qualquer equívoco prejudicial ao apelante e o regime inicial de cumprimento permanece adequado, tanto pela quantidade da reprimenda como em razão da reincidência do apelante.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, reconhecendo, de ofício, a extinção da punibilidade estatal no que concerne ao delito do artigo 14 da Lei 1
0.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), por
verificar a ocorrência de prescrição na modalidade intercorrente ou superveniente, nos termos dos artigos 107, inciso IV, do Código Penal, c/c 61, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 07/11/2023